Tribunal: TJBA
Processo: 8102679-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102679-26.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: JOSE AIRTON ANDRADE VIANA DE MELO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MARCIO SOUZA SANTOS, CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA

A6

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE INFRINGENTE E PREQUESTIONADORA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de parcial procedência, a qual declarou a abusividade dos reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo por adesão no período de 2011 a 2016, ante a ausência de demonstração de bases técnico-atuariais idôneas. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à análise de fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, com o objetivo de viabilizar o pré-questionamento das matérias.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não se manifestar expressamente sobre todos os pontos e dispositivos legais invocados pelo embargante, e se seria possível o manejo dos embargos com finalidade exclusivamente prequestionadora.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, analisando de forma suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, especialmente quanto à ausência de comprovação técnica dos reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde entre 2011 e 2016.
5. A pretensão do embargante, sob a alegação de omissão, busca, em verdade, rediscutir o mérito do julgado, o que não se admite pela via integrativa. Divergência interpretativa não se confunde com omissão.
6. Conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.796.081/SP e EDcl no AgRg no REsp 1.499.467/RS), o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada.
7. A finalidade exclusiva de pré-questionamento não justifica o manejo dos embargos declaratórios, sendo o pré-questionamento implícito admitido pela jurisprudência (AgRg no AREsp 162.136/SP, STJ).
8. Assim, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a sanar, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à mera finalidade de pré-questionamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”

“A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, desde que o acórdão esteja suficientemente fundamentado.”

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CC, arts. 421, 422 e 423.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.796.081/SP; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.499.467/RS; STJ, AgRg no AREsp 162.136/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.909/SP
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
nº 8102679-26.2020.8.05.0001 em que figura como embargante
,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e como embargado JOSE AIRTON ANDRADE VIANA DE MELO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões. Salvador, de de 2025.

Presidente

Des.
Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator
Procurador(a) de Justiça